Tribunal: TCU
Processo: 018.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênios que tinham por objetivo a formação continuada de professores e a alfabetização de jovens e adultos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia e de José Pinheiro Marques, seu ex-diretor-presidente, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênios firmados visando à formação continuada de professores, curso de alfabetização de jovens e adultos e capacitação/escolarização de educadores. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 199, §2o, do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o presente processo de tomada de contas especial, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados José Pinheiro Marques e Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia, para que lhes possa ser dada quitação; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis.